Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-54.2019.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008721-54.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELA APARECIDA SOARES - CPF: 055.007.519-48 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MARCELA APARECIDA SOARES - CPF: 055.007.519-48 (APELADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO.
RECURSO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA PROVIDO
.
RECURSO DE MARCELA APARECIDA SOARES PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação proposta por consumidora que busca a rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando ter sido induzida em erro ao aderir a contrato de consórcio, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário com promessa de liberação imediata do crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de: (i) eventual existência de vício de consentimento decorrente de alegada promessa de contemplação imediata e suposta ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (ii) validade do contrato de consórcio regularmente firmado; (iii) possibilidade de restituição de valores pagos e condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso que a parte autora firmou, de forma consciente e voluntária, contrato de participação em grupo de consórcio, constando cláusula expressa informando a inexistência de garantia quanto à data de contemplação, o que afasta a alegação de erro ou má-fé.

4. Inexistem elementos probatórios nos autos que evidenciem vício de vontade ou propaganda enganosa. Ao contrário, a documentação revela que a autora anuiu expressamente às cláusulas contratuais e teve plena ciência da natureza da contratação.
5. A restituição dos valores pagos somente seria cabível se comprovada a invalidade do negócio jurídico, o que não ocorreu.

6. O dano moral não restou configurado, ante a ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte das rés.

7. Diante da improcedência dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos.
Provido
o recurso da ré Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o recurso da parte autora.

Tese de julgamento:

"1. A adesão a grupo de consórcio, com cláusulas claras quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, afasta alegação de vício de consentimento por parte do consumidor.

2. A ausência de prova de promessa de crédito imediato ou de dolo por parte da administradora do consórcio impede a rescisão contratual por nulidade.

3. Inexistindo procedência dos pedidos formulados pela parte autora, inverte-se o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se

de Recursos de Apelações Cíveis

interpostos por
MARCELA APARECIDA SOARES
e
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso, MT, na “Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais” movida por Marcela Aparecida Soares em desfavor de

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e F. N. de Lima Eireli – ME.

Prolatada a sentença (ID.

251199170):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
rescindido o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio n° 400060 e, de consequência,
CONDENAR
a requerida em restituir à autora a quantia paga a título de adesão ao contrato de
R$ 6.604,00 (seis mil seiscentos e quatro reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.

Ratifico a decisão liminar de id. 30774328.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência e considerando que a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2º c/c o art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 30% sobre o valor da condenação e, de outro lado,
CONDENO
a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré que fixo em 70% sobre o valor da causa, percentuais que também nortearão as custas processuais, ficando, contudo, em relação à requerente, suspensa a exigibilidade da verba honorária, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 251199179):

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração de id. 141718678 para o fim
SANAR
a omissão existente e, de efeito, passar o dispositivo da sentença recorrida assim dispor, verbis:

“(...) Pelo princípio da sucumbência e considerando que a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2º c/c o art. 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, arbitro o ganho de causa em seu favor de 30% e em 70% à ré, percentuais que também nortearão as custas processuais, razão pela qual
CONDENO
a requerida ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 10% sobre o valor da condenação e, de outro lado,
CONDENO
a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, em relação à requerente, suspensa a exigibilidade da verba honorária, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.

Mantenho as demais disposições da sentença embargada inalteradas.
”

Em suas razões recursais (ID.

251199181)
, Marcela Aparecida Soares apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento de que a ausência de informação adequada é motivo mais que suficiente para gerar danos morais.

Defende a distribuição da sucumbência em desfavor exclusivo das requeridas – que vencidas substancialmente no processo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. suscita preliminar de ausência de fundamentação, e que a sentença somente reproduziu as alegações iniciais, desconsiderando toda documentação produzidas nos autos.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que inexistem vícios no negócio jurídico entabulado entre as partes, seja por coação e/ou vício de consentimento. Que a autora não comprovou o vício de vontade.

Defende a validade do contrato de adesão a grupo de consórcio, com informação clara de que não há garantia de contemplação.

Refuta haver publicidade enganosa – golpe. Que há torpeza em benefício próprio.

Sustenta que a restituição de valores pagos por consorciado desistente só seria exigível dentro do prazo de trinta dias a contar do encerramento do grupo.

Assevera pelo desconto das taxas contratuais (administração e adesão)

Alega que a restituição de valor pago em contratação de seguro de vida, configura enriquecimento indevido.

Pretende a aplicação de cláusula penal, segundo o artigo 44 do contrato.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 251199186 e 251199188)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Marcela Aparecida Soares
ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
e
F. N. de Lima Eireli – ME
, pleiteando, em síntese, a nulidade de cláusulas contratuais, bem como declaração judicial de rescisão do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio firmado entre as partes.

Em síntese, relatou que tomou conhecimento, por meio de redes sociais, dos serviços prestados pela primeira ré, sendo atendida pela segunda requerida em agosto de 2018, ocasião em que demonstrou interesse na aquisição de um imóvel no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Alega que a segunda ré, à época, teria assegurado a liberação do crédito no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e o pagamento da taxa de adesão, o que, todavia, não ocorreu.

Afirmou que, decorrido o prazo mencionado, procurou a segunda ré em busca de esclarecimentos, sendo, no entanto, confrontada com sucessivas desculpas, sem receber informações claras e adequadas sobre os descontos referentes à taxa de adesão e à taxa de administração.

Alegou, ainda, que não foi devidamente informada de que o contrato se referia à adesão a grupo de consórcio, e não de financiamento imobiliário, circunstância que, segundo sustenta, demonstra ter sido induzida a erro, em flagrante violação ao direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Requereu a condenação das rés à restituição do valor de R$ 6.606,00 (seis mil, seiscentos e seis reais), pagos a título de taxa de adesão ao contrato, bem como da quantia desembolsada a título de seguro incluído no referido contrato, além da indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em contrarrazões, a parte requerida defende que não houve qualquer promessa de concessão de crédito imediato, tampouco foi omitida a natureza jurídica do contrato de consórcio, fazendo prova do contrato assinado e suas cláusulas a aderir voluntariamente ao negócio jurídico.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato e condenando as requeridas a restituição dos valores pagos.

Neste contexto, a despeito dos áudios juntados pela parte autora como sendo prova da propaganda enganosa (ID. 107405514 e 107405516), tem-se da prova que, a atendente bem explicita a informação de ser o negócio contratado de – carta de crédito por consórcio -, como pagamento de parcelas, assim, à evidencia da prova produzida nos autos, verifica-se que de fato, a autora contratou/anuíu (assinatura do próprio punho) aos termos da “
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio
” nº 400060 (ID. 107405520 e ss.).

Tem-se que à tal questão, restou incontroverso a assinatura em contrato de adesão a grupo de consórcio.

Em que pese as alegações da autora de que com o pagamento de valor, seria “liberado” o crédito total para aquisição de imóvel, é certo que o contrato entabulado entre as partes não consta tal promessa, inexistindo qualquer disposição no sentido de liberação de crédito imediatamente.

Pelo contrário, no próprio contato de adesão em participação de grupo de consórcio, apresentada pela autora com a inicial, consta a informação em letras garrafais e em vermelho, com a disposição: “
NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”
, a dar plena ciência e concordância pela consumidora que poderia ou não ser contemplada ao crédito em consórcio.

O apelante aderiu ao contrato de consórcio, cujo funcionamento foi devidamente exposto e aceito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe” (TJMT, AP 1010298-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Como vemos dos documentos, restou comprovado nos autos, o fato da proposta ter sido aceita pela consumidora, que seduzida pela oferta, aceitou na forma como informado.

Das tratativas em contrato, tem-se que não há qualquer prova da parte requerente a empregar verossimilhança às suas alegações, a aludida “indução a erro” pelos prepostos da requerida, ou que estes tenham atuando com dolo no momento da contratação.

Neste importe, deveria a autora consumidora do produto concentrar seus esforços a constituição do seu direito (artigo 373, I do Código de Processo Civil), comprovando, minimamente, a ilegalidade do contrato pactuado, diante da natureza diversa. A autora não se desincumbiu do seu ônus de prova.

E mesmo na distribuição do ônus da prova sob enfoque do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se dos autos a confirmação da relação jurídica (adesão a Grupo de consórcio - imóvel) mantida com as requeridas, pelas confirmações dos dados em fase pós-venda, a comprovação por si, da concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado através de assinatura
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após a execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Diante dessas evidências, é inequívoco que a autora tinha plena compreensão da natureza do contrato firmado. Se eventualmente houve promessas adicionais por parte de vendedores que não constam no contrato, caberia a autora recusar a assinatura ou contestar a contratação durante o procedimento de adesão.

Conclui-se que inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o negócio jurídico travado entre as partes.

Lembrando que
para a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento
, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. Situação essa, que não se mostra nos presentes autos.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de reparação a título de danos morais, por não ter evidenciado qualquer irregularidade na conduta das demandadas a ensejar indenização, improcede o pedido.

Nessas considerações, restam prejudicadas as razões recursais da parte autora.

Isto posto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da Multimarcas Administradora de Consórcios, para reformar a sentença de primeiro grau, e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Prejudicadas
as razões recursais da parte autora.

Em razão do resultado da demanda,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025